Tribunal: TJES
Processo: 0037551-26.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037551-26.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WANESSA RODRIGUES BARBOSA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037551-26.2012.8.08.0024

APELANTE: WANESSA RODRIGUES BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANESSA RODRIGUES BARBOSA

em face da r. sentença de fls. 155/163 proferida pelo MMº magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“ação indenizatória”
por ela
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 166/176), aduz a apelante, em síntese, que estando presente o nexo de causalidade entre o dever de cuidado específico do Estado e o evento danoso, deve ser reconhecida a responsabilidade estatal em reparar o dano, mesmo nos casos de omissão, e independentemente de constatação de culpa.

Afirma, também, que o ônus probatório foi equivocadamente imputado à vítima apelante, e que houve mero embate de narrativas entre as testemunhas arroladas pelas partes, especialmente quanto ao momento em que a briga foi apartada, mas o apelado em momento algum trouxa prova diversa capaz de desincumbi-lo de seu ônus.

Defende ser totalmente inadequada a interpretação de que os supostos comportamentos inadequados da recorrente teriam dado causa à ocorrência, restando descaracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões às fls. 178/184, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestando a desnecessidade de intervenção no feito (id. 3466199).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037551-26.2012.8.08.0024

APELANTE: WANESSA RODRIGUES BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANESSA RODRIGUES BARBOSA

em face da r. sentença de fls. 155/163 proferida pelo MMº magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
“ação indenizatória”
por ela
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Na origem, a autora/apelante ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que é aluna da Escola Estadual de Ensino Médio “Elza Lemos Andreatta”, matriculada na 1ª série do Ensino Médio, e em 26/04/2012 envolveu-se em uma briga com outra aluna na fila da merenda. Acrescenta, neste aspecto, que “não avistando nenhum funcionário da escola” questionou a atitude da outra aluna de “furar” a fila quando, então, foi atingida na cabeça por um prato, causando-lhe ferimento contuso com cerca de 2,00cm (dois centímetros).

Salienta que tal fato ocorreu na frente dos outros alunos e lhe causou constrangimento e sofrimento, já que passou a amedrontar-se constantemente e teve receio de retomar suas atividades estudantis, por sofrer ameaças de outros colegas, sendo autorizada pela Diretora a exercê-las em seu domicílio.

Pondera que a presença de um funcionário da escola certamente preservaria a normalidade e ordem no ambiente escolar, especialmente para restabelecer a ordem da fila, o que evitaria o ato de agressão.

Em razão dos fatos narrados, requereu a condenação do Estado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular instrução processual, com a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento, foi proferida a r. sentença objurgada que, como dito, julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a autora interpôs o apelo aduzindo, em suas razões (fls. 166/176), que estando presente o nexo de causalidade entre o dever de cuidado específico do Estado e o evento danoso, deve ser reconhecida a responsabilidade estatal em reparar o dano, mesmo nos casos de omissão, e independentemente de constatação de culpa.

Afirma, também, que o ônus probatório foi equivocadamente imputado à vítima apelante, e que houve mero embate de narrativas entre as testemunhas arroladas pelas partes, especialmente quanto ao momento em que a briga foi apartada, mas o apelado em momento algum trouxe prova diversa capaz de desincumbi-lo de seu ônus.

Defende ser totalmente inadequada a interpretação de que os supostos comportamentos inadequados da recorrente teriam dado causa à ocorrência, restando descaracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões às fls. 178/184, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da responsabilidade do Estado (lato sensu), a Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (
omissão genérica
) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.

Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (
que implicaria a responsabilidade civil subjetiva
) e a específica (
que resultaria em responsabilidade civil objetiva
).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir. Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Sobre o tema, ensina a doutrina especializada:

(...) é preciso distinguir 'omissão genérica' do Estado e 'omissão específica'(...).
Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.
(...). (CAVALIERI FILHO. Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 7. ed. São Paulo: Atlas. p. 231.).

Com efeito, no caso da responsabilidade civil das escolas públicas em relação aos seus alunos, o dever de indenizar eventuais danos surge quando evidenciada a omissão no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, já que o Estado tem obrigação de empregar a mais diligente vigilância.

No entanto, a imputação da responsabilidade ao Estado somente se justifica quando configurada uma conduta dolosa que tenha contribuído diretamente para o resultado danoso, ou uma omissão absoluta do poder público, devendo ser feita uma análise minuciosa do caso concreto para averiguar se o Estado devia e podia agir para evitar o dano.

No caso dos autos, embora seja incontroverso que efetivamente ocorreu uma briga entre duas alunas, na qual a autora foi agredida e sofreu um corte na cabeça, entendo que o Estado não pode ser penalizado na forma pretendida pela apelante, não restando dúvidas de que a hipótese se enquadra no conceito de fortuito externo.

Ao meu sentir, a escola não poderia prever que as alunas se agrediriam, mutuamente. Trata-se de situação que destoa, e muito, da normalidade. Não há registros ou evidências, seja nos documentos acostados aos autos (fls. 56/58) ou na oitiva das testemunhas arroladas (fls. 112/114), de que seja comum a briga entre alunos no refeitório da escola.

Ao contrário, as provas foram uníssonas no sentido de que o Coordenador da escola sempre estava presente no local, durante o período da merenda, auxiliando na organização da fila.

Desta forma, e sem adentrar nas questões comportamentais da apelante, entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público.

Ademais, a instituição de ensino demonstrou que tomou as medidas cabíveis para atendimento médico da aluna, levando-a ao pronto socorro, e comunicando imediatamente aos responsáveis, suspendendo a aluna agressora.

Desavenças acontecem em casa, em pátios, na rua, mesmo em companhia ou sob a vigilância dos pais. Nem por isso se pensa em responsabilizar os donos das casas e os acompanhantes das crianças e adolescentes. Não é pelo simples fato de se tratar de escola pública que seria diferente, sendo descabido transferir ao Estado o ônus pretendido pela apelante.

Em demandas de natureza semelhante, este vem sendo o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR. AGRESSÕES RECÍPROCAS ENTRE O AUTOR E O PRIMEIRO RÉU DENTRO DE ESCOLA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REPARAR OS DANOS DIRECIONADA AO SUPOSTO AGRESSOR E AO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. BRIGA OCORRIDA NO INTERVALO E DE FORMA REPENTINA. INEXISTÊNCIA DE DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO DO CONFLITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. PREPOSTOS DA ESCOLA QUE PRESTARAM IMEDIATO SOCORRO, ACIONARAM OS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS E BUSCARAM AJUDA MÉDICA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRETENSÃO DIRECIONADA AO SUPOSTO AGRESSOR. DEPOIMENTOS DE DUAS TESTEMUNHAS NO SENTIDO DE QUE O AUTOR COMEÇOU A BRIGA E QUE O RÉU APENAS SE DEFENDEU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO CARÁTER ILÍCITO DAS LESÕES. CONTEXTO DE TUMULTO E LESÕES RECÍPROCAS QUE NÃO PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03063638020178240036, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis)

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AGRESSÃO PRATICADA POR UM ALUNO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA PÚBLICA - HISTÓRICO DE DESAVENÇA E DE BRIGAS ENTRE OS ENVOLVIDOS - ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA DIREÇÃO - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDENIZAÇÃO - NÃO CABIMENTO - SEGUNDO RECURSO PROVIDO - PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO. - Nos termos do artigo 475, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, não se conhece do reexame necessário, no caso de condenação de valor certo, que não supera 60 salários mínimos. - Na ação indenizatória lastreada na responsabilidade subjetiva do Estado, o êxito do autor está vinculado à demonstração da conduta omissiva culposa ou dolosa da Administração, do dano, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. - No caso, não restou configurada a omissão do Estado, muito menos o elemento subjetivo culpa ou dolo, porque durante todos os episódios de brigas entre os dois alunos, que precederam o evento danoso narrado na ação (agressão de um contra outro, com uma faca, nas dependências da escola), o ente público, por meio de seus agentes, tomou as medidas que, dentro do razoável, eram cabíveis, como a suspensão dos envolvidos e o acionamento do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, a qual, no dia do ocorrido, esteve presente na porta da instituição de ensino durante a entrada dos estudantes, exercendo o papel de vigilância preventiva. (TJ-MG - AC: 10568120007717001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 26/03/2015, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2015)

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESENTENDIMENTO ENTRE ALUNOS EM ESCOLA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROFESSOR EM SALA NO MOMENTO DA BRIGA. RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGENTE DE TURMA QUE FALTOU JUSTIFICADAMENTE. DESIGNAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO QUE SE DIVIDIU ENTRE SUA PRÓPRIA TURMA E DA PARTE AUTORA. AGRESSÕES MÚTUAS HAVIDAS ENTRE OS ALUNOS QUANDO DEVERIAM ESTAR SE DEDICANDO À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS PROPOSTOS PELO PROFESSOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE VAI MANTIDA. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70082654914 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

Finalmente, no que concerne às supostas ameaças sofridas pela apelante, que a levaram a se ausentar da escola por um determinado período, entendo que o acervo probatório também foi contundente ao demonstrar a impossibilidade de que a instituição adotasse uma conduta efetiva pela não identificação dos responsáveis pela aluna ou por seus genitores, conforme termos de fls. 112/115, havendo evidências, ainda, de que tenham ocorrido fora do ambiente escolar.

Desta forma, não vejo razão para modificação do entendimento adotado na sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Mediante os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Em decorrência da presente proposta de voto, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade na forma prevista no art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037551-26.2012.8.08.0024

APELANTE: WANESSA RODRIGUES BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGRESSÃO NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Constituição Federal aduz, em seu artigo 37, § 6º, que § 6º
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”. Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

2.
Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (
omissão genérica
) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária, a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar:
(i)
dano,
(ii)
nexo causal e
(iii)
culpa.
Entretanto, se mostra necessário diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (
que implicaria a responsabilidade civil subjetiva
) e a específica (
que resultaria em responsabilidade civil objetiva
).

3.
No caso da responsabilidade civil das escolas públicas em relação aos seus alunos, o dever de indenizar eventuais danos surge quando evidenciada a omissão no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, já que o Estado tem obrigação de empregar a mais diligente vigilância. No entanto, a imputação da responsabilidade ao Estado somente se justifica quando configurada uma conduta dolosa que tenha contribuído diretamente para o resultado danoso, ou uma omissão absoluta do poder público, devendo ser feita uma análise minuciosa do caso concreto para averiguar se o Estado devia e podia agir para evitar o dano.

4.
No caso dos autos, embora seja incontroverso que efetivamente ocorreu uma briga entre duas alunas, na qual a autora foi agredida e sofreu um corte na cabeça, entendo que o Estado não pode ser penalizado na forma pretendida pela apelante, não restando dúvidas de que a hipótese se enquadra no conceito de fortuito externo. A escola não poderia prever que as alunas se agrediriam, mutuamente. Trata-se de situação que destoa, e muito, da normalidade
, não havendo
registros ou evidências, seja nos documentos acostados aos autos ou na oitiva das testemunhas arroladas, de que seja comum a briga entre alunos no refeitório da escola. Ao contrário, as provas foram uníssonas no sentido de que o Coordenador da escola sempre estava presente no local, durante o período da merenda, auxiliando na organização da fila.

5.
Desta forma, e sem adentrar nas questões comportamentais da apelante, entendo estarmos diante de uma hipótese na qual foi rompido o nexo de causalidade quanto ao dano e a suposta omissão do ente público.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.